Tribunal: STF
Processo: ARE 1514787
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. DEMOLIÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 267/2003 E 623/2019 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Edificação erigida sem as devidas licenças para construir - Cerceamento de defesa não configurada - Prescindibilidade de prova técnica - Irregularidade da obra constatada, impassível de regularização - Construção assentada sobre loteamento clandestino, em descumprimento à legislação municipal de parcelamento, uso e ocupação do solo, Lei Complementar nº 623/2019 - Requerido que, embora notificado, não procedeu à demolição da construção - Determinação de demolição legítima - Sentença mantida - Precedentes - Recurso desprovido.” (Doc. 92, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 105).



    Nas razões do apelo extremo, Islei Ícaro Costa da Silva e Paloma Stephanie Almeida Costa apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos I, II, III e IV, 5º, inciso XXIII e § 1º, 6º, caput, 30, inciso VIII, 37, caput, 170, inciso III, 174, 182, e 183 da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que “a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável” (Doc. 121, p. 6). Asseveram que “a invocação da defesa da ordem urbana (Art. 30, VIII, da CF) no v. Acórdão objurgado deu-se de forma inconstitucional, eis que reduzida a apenas uma de suas dimensões: o exercício do poder de polícia” (Doc. 121, p. 11). Aduzem que “o fato de o morador ter sido devidamente notificado da irregularidade de suas construções, não altera a realidade socioeconômica em que vive, e, permanecendo a condição de hipossuficiência, dificilmente conseguiria adquirir lote em área devidamente regularizada” (Doc. 121, p. 11). Defendem que “a solução definitiva do problema não será proporcionada simplesmente pela demolição dos imóveis, mas pela efetiva regularização desses adensamentos esquecidos pelo poder público” (Doc. 121, p. 14). Salientam que o “pedido de demolição de imóvel sob o pretexto de irregularidade do bairro consagrada pela decisão guerreada propugna, sem qualquer rubor, a banalização de um direito social, tido como fundamental pela Lei Maior, olvidando-se que o estado democrático de direito existe justamente para proteção das minorias, em face das maiorias ocasionais e que o Direito Constitucional assenta-se na proteção do indivíduo em face do Estado, o maior violador dos Direitos Humanos e, ainda que se trate de ocupação irregular, a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável” (Doc. 121, p. 18). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “julgando-se improcedente o pedido inicial” (Doc. 121, p. 18).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 133).



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra os ora agravantes, objetivando a desocupação e demolição de construção realizada sem autorização municipal.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris:



    “Com efeito, dispõe o Código de Obras do Município de São José dos Campos, Lei nº 267/2003:



    (...)



    No caso dos autos, como se verifica, os demandados estão realizando a obra de forma irregular, sem observância das normas de edificação, quanto à autorização para construir, em violação aos artigos 142 e 194 da Lei Municipal nº 267/2003.



    Houve notificação prévia da ocupante, determinando a paralisação da obra (fls. 7 e 8), ressaltando-se que a construção está sendo erigida sobre loteamento irregular (fls. 9/10), não apresentando risco para escorregamento natural do solo. 



    Contudo, os ocupantes ignoraram o embargo e deram continuidade à edificação. 



    Apesar dos esforços para defender a regularização da obra, sem razão os apelantes, ainda que haja previsão na Lei Orgânica do Município (artigo 346). 



    A impossibilidade se deve em razão da construção estar inserida em loteamento clandestino, o que viola as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo, Lei Complementar nº 623/2019.



    (...)



    Ou seja, incabível a regularização individualizada. A normalização não depende exclusivamente de ação estatal, não possuindo os ocupantes legitimidade para demandar ação coletiva, sendo, portanto, irrefutável a demolição. 



    Assim, legítima a pretensão da Municipalidade à demolição de construção erigida sem prévia autorização do ente municipal, consoante estabelecido na Lei Municipal n. 267/2003, artigos 196, inciso III, e 197, §§ 3º e 4º, 198, IV e 203, inciso IV.” (Doc. 92, p. 5-8, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares 267/2003 e 623/2019 do Município de São José dos Campos/SP) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos, em que o Município de São José dos Campos/SP também figurou como parte: ARE 1.487.951, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2024; ARE 1.483.249, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 1º/04/2024; ARE 1.477.117, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024; ARE 1.469.433, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/11/2023; ARE 1.465.843, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2023; e ARE 1.490.130, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/05/2024.



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, constata-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a Lei Complementar 267/2003 do Município de São José dos Campos/SP em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



     Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente